Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.C.M.B., em face à decisão da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que deferiu alimentos provisórios. Na origem, M.C.S.P. ajuizou ação de divórcio em desfavor do recorrente. Alegou que as partes se encontram separadas de fato desde agosto de 2023. Na constância do casamento, M.C.S.P. não exerceu atividade remunerada, dedicando-se exclusivamente ao lar. Hoje não tem mais condições de inserir-se no mercado de trabalho e necessita dos alimentos para subsistência. Lado outro, o agravante seria aposentado pelo INSS por tempo de contribuição e receberia benefício complementar pago pela PREVI. Requereu o arbitramento de alimentos provisórios à razão de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos. O pedido foi deferido. Nas razões recursais, o agravante alegou que se encontra com setenta e um anos e padece de enfermidades próprias da idade, necessitando de cuidados médicos. Não obstante, está em situação de superendividamento, tendo contraído inúmeros empréstimos em benefício da família. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir os alimentos provisórios. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de divórcio litigioso c/c alimentos em favor de ex-cônjuge, com fundamento na necessidade da alimentada. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, vejamos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) reversibilidade dos efeitos. No caso, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda é sumária, em razão da urgência; está comprovada a dependência financeira da autora em relação ao réu, notadamente porque as partes se casaram em 1977, divorciaram em 2013 e contraíram novas núpcias em 2014, período no qual a autora alega ter sido o réu o provedor da família; há alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados na inicial, eis que a autora não possui qualificação profissional nem renda, contando atualmente com 63 anos; e os efeitos da medida de urgência, embora irreversíveis pelo caráter irrepetível dos alimentos, diante da presença da "irreversibilidade recíproca", entendo que a falta do imediato atendimento do pedido implicará em dano também irreparável à parte autora. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE para determinar que o réu mantenha a autora como dependente em seu plano de saúde e para fixar os alimentos provisórios, devidos pelo Requerido, na importância mensal equivalente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, recebidos a qualquer título, excluídos apenas os descontos compulsórios de INSS e IRPF, que deverá ser descontado do contracheque do réu e depositado na conta da parte autora, e será devida a partir da citação.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O dever de prestar alimentos deriva solidariedade inerente à relação conjugal e que impõe aos cônjuges a obrigação de amparo recíproco e para atender às necessidades básicas. Neste sentido, o art. 1.694, do Código Civil: “Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.” A agravada demonstrou que, no curso da união, dedicou-se aos trabalhos domésticos e atualmente conta com 63 anos de idade, sem condições de se reinserir no mercado de trabalho. O valor da contribuição do alimentante é fixado tomando-se por base as necessidades do autor e as possiblidades do provedor. Nesse sentido, deixou o agravante de comprovar que o pagamento dos alimentos poderia onerá-lo em demasia e até mesmo comprometer sua subsistência. Importa salientar que, embora seja inconteste que receba aposentadoria pelo INSS, deixou de anexar aos autos o respectivo demonstrativo ou trazer declaração de imposto de renda que permitisse melhor aquilatar sua condição. Assim, caracterizada a necessidade premente da agravada e não havendo evidências de comprometimento desmedido do recorrente, tem-se por razoável a fixação de alimentos provisoriamente na forma definida pelo juízo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, ainda que para o deferimento parcial, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator